Tribunal: TJDFT
Processo: 0747143-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ESSENCIALIDADE. SUBSISTÊNCIA. DEVEDOR. CONTRADITÓRIO.

1. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, via de regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza alimentar.

2. Todavia, consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Juiz analisar, no caso concreto, após o devido contraditório, o caráter alimentar ou não dos valores aportados no Plano de Previdência Privada e, se o caso, declarar a sua impenhorabilidade, comprovada a natureza previdenciária do investimento pelo devedor.

3. Verificada, em análise das provas, a natureza de investimento ou aplicação bancária para fins especulatórios, bem como não se destinarem à subsistência do devedor e de sua família, os valores depositados no Plano de Previdência do Banco do Brasil VGBL são penhoráveis.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.